Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA EMPRESTADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de o réu implantar na remuneração do autor o pagamento de adicional de insalubridade e pagar as parcelas retroativas, referente às atividades da carreira socioeducativa. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Adicional de insalubridade. Carreira socioeducativa. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Tais requisitos legais não se mostram suficientemente demonstrados com laudo produzido em outro processo, pois há necessidade de demonstração da atualidade e da descrição específica e individualizada das condições legais acima indicadas. Precedente na Turma: (Acórdão 1222584, 07434665620188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020).
4 – Insalubridade. Irretroatividade. A questão se resolve pelo mérito, pois o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS (Rel. Min.Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Desse modo, a extinção do processo sem apreciação do mérito, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J